Tribunal: TJES
Processo: 5012812-44.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012812-44.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO PAULO EUTROPES DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO. OBSERVÂNCIA DO EDITAL. LAUDO PARTICULAR INSUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por candidato eliminado na fase de avaliação psicológica do concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal de Vitória, regido pelo Edital nº 02/2024, mantendo-se válido o ato administrativo que o considerou inapto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a avaliação psicológica do concurso público observou critérios objetivos e garantias de transparência, nos termos da Súmula Vinculante nº 44 do STF; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode substituir a banca examinadora para reavaliar o resultado do exame psicotécnico com fundamento em laudo psicológico particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional dos atos praticados em concursos públicos restringe-se à análise da legalidade e da observância das normas editalícias, não cabendo ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de critérios técnicos, salvo hipótese de ilegalidade comprovada.

O Tema 485 da Repercussão Geral do STF consolida o entendimento de que o Poder Judiciário não deve adentrar o mérito administrativo para reavaliar notas, critérios ou resultados atribuídos pela banca examinadora.

A legitimidade do exame psicotécnico exige previsão legal, adoção de critérios objetivos no edital e possibilidade de recurso administrativo, requisitos observados no Edital nº 02/2024.

O edital disciplinou de forma detalhada a avaliação psicológica, prevendo análise padronizada de características cognitivas, emocionais, motivacionais e de personalidade mediante utilização de testes aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia por meio da plataforma SATEPSI.

O certame assegurou mecanismos de transparência e ampla defesa ao candidato inapto, incluindo entrevista devolutiva, acompanhamento por psicólogo particular e interposição de recurso administrativo com acesso técnico aos testes aplicados.

A ausência de exposição de dados brutos e memória de cálculo no laudo preliminar decorre do sigilo ético-profissional inerente aos testes psicológicos e não caracteriza ausência de motivação quando garantido o acesso às informações técnicas pela via adequada.

O recurso administrativo interposto pelo candidato concentrou-se em alegadas intercorrências no ambiente de aplicação da prova, as quais foram analisadas e afastadas pela banca examinadora mediante fundamentação específica.

O laudo psicológico particular apresentado pelo candidato não possui aptidão para desconstituir o ato administrativo, por refletir avaliação clínica individual realizada em contexto diverso daquele exigido no exame psicotécnico do concurso público.

A inexistência de violação ao edital, de desvio de finalidade ou de inobservância das normas técnicas do Conselho Federal de Psicologia preserva a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que declarou o candidato inapto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle jurisdicional dos exames psicotécnicos em concursos públicos limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo e da observância das regras editalícias.

O exame psicotécnico é válido quando previsto em lei, estruturado com critérios objetivos e acompanhado da possibilidade de recurso administrativo.

O sigilo técnico dos testes psicológicos não afasta a motivação do ato administrativo quando assegurada ao candidato entrevista devolutiva e acesso técnico ao conteúdo da avaliação.

Laudo psicológico particular não substitui a avaliação oficial realizada pela banca examinadora em concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput. CPC, art. 85, § 11. Resolução CFP nº 009/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da Repercussão Geral. STF, Súmula Vinculante nº 44. TJES, Incidente de Uniformização nº 0916384-05.2009.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012812-44.2025.8.08.0024

APELANTE: PEDRO PAULO EUTROPES DE ARAÚJO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença de ID 19676367, proferida nos autos da presente “Ação Anulatória de Ato Administrativo” ajuizada por Pedro Paulo Eutropes de Araújo em desfavor do Município de Vitória e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no âmbito da qual a MM Juíza
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo hígido o ato administrativo que considerou o candidato inapto na fase de avaliação psicológica do concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal de Vitória (Edital nº 02/2024).

Em suas razões recursais (ID 19676368) o Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
que participou do concurso público para provimento de vagas no cargo de Guarda Civil Municipal de Vitória, regido pelo Edital nº 02/2024, tendo sido considerado inapto na fase de avaliação psicológica; e
(ii)
que a avaliação careceu de critérios objetivos e que o laudo apresentou fundamentação genérica, sem indicar os percentis ou a métrica utilizada.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Pois bem. A questão central debatida nos autos envolve o limite do controle jurisdicional sobre os atos praticados por banca examinadora em concursos públicos, especificamente na etapa de exame psicotécnico.

O recorrente sustenta que a avaliação psicológica foi conduzida de forma subjetiva, com inobservância da Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, a qual determina que o exame psicotécnico só é legítimo quando pautado em critérios objetivos. Afirma que o Edital nº 02/2024 não estabeleceu métricas claras e que o laudo apresentou fundamentação insuficiente.

Contudo, a análise detalhada dos documentos e das regras do certame demonstra que a pretensão do recorrente não encontra respaldo fático ou jurídico.
O controle jurisdicional dos atos administrativos em concursos públicos restringe-se à verificação de sua legalidade e da observância às normas do edital, que atua como a lei interna do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos.

Nestes termos, não cabe ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo para reavaliar provas, notas ou critérios técnicos adotados pela banca examinadora, salvo em situações de ilegalidade comprovada. Essa premissa encontra-se consolidada no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece que o Judiciário não deve substituir a banca examinadora.

No caso específico dos exames psicotécnicos, a legitimidade da exigência condiciona-se à presença de três requisitos fundamentais: previsão em lei, estipulação de critérios objetivos no edital e possibilidade de interposição de recurso administrativo., conforme definido por este Egrégio Tribunal de Justiça no âmbito do Incidente de Uniformização nº 0916384-05.2009.8.08.0000.

Ao analisar o Edital nº 02/2024, constata-se que a Administração Pública atendeu a todos esses pressupostos. O item 13 do instrumento convocatório disciplinou detalhadamente a etapa de Avaliação Psicotécnica. O subitem 13.4 estabeleceu que a análise consistiria na verificação objetiva e padronizada de características cognitivas, emocionais, de personalidade e motivacionais, utilizando testes e questionários aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia por meio da plataforma SATEPSI (Resolução CFP nº 009/2018).

Ademais, o edital garantiu aos candidatos mecanismos de transparência e defesa. O subitem 13.11 assegurou ao candidato inapto o direito de solicitar a entrevista devolutiva para tomar conhecimento das razões de sua inaptidão. O subitem 13.12 autorizou que o candidato comparecesse a essa entrevista acompanhado de um psicólogo de sua confiança, devidamente inscrito no Conselho Regional de Psicologia. Foi garantido, ainda, o direito de interposição de recurso administrativo (subitem 13.16), no qual o profissional contratado pelo candidato poderia ter acesso aos testes realizados, analisar os aspectos técnicos e exercer a defesa com fundamentos psicológicos específicos.

A alegação do Apelante de que o laudo era genérico e omitia dados brutos desconsidera a sistemática de sigilo ético-profissional inerente aos testes psicológicos.

A fundamentação técnica detalhada, a exibição da memória de cálculo e a demonstração dos testes aplicados ocorrem exatamente na etapa da entrevista devolutiva, momento em que o psicólogo assistente do candidato tem acesso ao material restrito. A ausência desses dados pormenorizados no laudo preliminar de resultado obedece às resoluções do Conselho Federal de Psicologia e não configura ausência de motivação, desde que o candidato tenha a oportunidade de acessar o conteúdo completo pela via própria.

Além disso, os documentos juntados aos autos revelam a real fundamentação do inconformismo do candidato na via administrativa. Conforme consta nas contrarrazões apresentadas pelo Município, ao interpor seu recurso administrativo, o Apelante não concentrou suas razões em uma suposta ausência de critérios objetivos no edital, mas sim em questões relativas ao ambiente de aplicação da prova. O candidato relatou que a sala estava com a temperatura do ar-condicionado muito baixa, alegou desconforto térmico, questionou a adaptação de formulários de teste que teriam gerado burburinho na sala e afirmou que o aplicador perdeu o controle do ambiente.

A banca examinadora apreciou essas alegações e indeferiu o recurso administrativo mediante fundamentação específica, atestando que as salas de aplicação dispunham de ventilação, iluminação e mobiliário adequados, localizavam-se em região de pouco trânsito e asseguravam o silêncio necessário para a concentração, não havendo registro em ata das intercorrências ambientais apontadas pelo candidato que justificassem a invalidação do exame.

Verifica-se, portanto, que a conduta da Administração Pública pautou-se na legalidade. O certame não apresentou características de julgamento subjetivo ou secreto. Pelo contrário, as regras de avaliação e de reexame foram previamente divulgadas e aplicadas de forma uniforme a todos os concorrentes.
O laudo psicológico particular emitido pela psicóloga contratada pelo Apelante (ID 19676348), datado de 28/02/2025, embora subscrito por profissional habilitada, não possui força jurídica para desconstituir o ato administrativo emanado pela banca examinadora.

A avaliação particular reflete o estado psicológico do indivíduo no momento de sua realização, em ambiente clínico isolado, o que difere substancialmente do contexto, da pressão e das normativas específicas de um exame psicotécnico de concurso público estruturado para aferir o perfil profissiográfico de um Guarda Civil Municipal.

Admitir que um laudo unilateral substitua o resultado oficial configuraria indevida intervenção no mérito administrativo e ofensa direta ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos que se submeteram e aceitaram as regras da banca oficial.

Com efeito, ausente a comprovação de violação às normas do edital, de desvio de finalidade ou de inobservância dos preceitos do Conselho Federal de Psicologia, não há justificativa para a anulação do ato que considerou o Apelante inapto. A eliminação do candidato consistiu na aplicação escorreita das regras estabelecidas para o certame, devendo ser integralmente prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.